Tribunal: TJSP
Processo: 0004290-50.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004290-50.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BRUNO
GALLO TARIFA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo parcial
provimento do recurso para reduzir a pena de BRUNO GALLO TARIFA, por
infração ao art. 129, § 3o, do Código Penal, para 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto.
Oportunamente, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo
cumprimento das penas, e as guias de recolhimento definitivas.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0004290-50.2016.8.26.0664
APELANTE : BRUNO GALLO TARIFA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 15328
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE
MORTE PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ
VIOLAÇÃO
INOCORRÊNCIA
REFORMULAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA
DA
COMARCA
DE
VOTUPORANGA NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA
PROCEDÊNCIA ERROR IN JUDICANDO A NÃO JUSTIFICAR
DECRETAÇÃO DE NULIDADE MÉRITO MATERIALIDADE
E
AUTORIA
INCONTESTES

EXCLUDENTE
DE
ANTIJURIDICIDADE LEGÍTIMA DEFESA IMPROCEDÊNCIA
AGRESSÃO INJUSTA NÃO VERIFICADA
AGRESSÕES
INICIADAS PELO APELANTE CONDENAÇÃO MANTIDA
PENA FIXADA NA SENTENÇA ANTERIORMENTE ANULADA
RESTABELECIDA PARA AFASTAR A REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por BRUNO GALLO
TARIFA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 512/514, cujo relatório é
adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 129, § 3o, do Código Penal, à
pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Razões às fls. 528/546. Pede a decretação de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
3
sentença por violação aos princípios da identidade física do juiz e da non reformatio in
pejus indireta. Alternativamente, pede sua absolvição por ter agido em legítima defesa.
Subsidiariamente, pede seja aplicada a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 129 do
Código Penal, ou a atenuante genérica da alínea “c” do inciso III do art. 65 do mesmo
Código, fixando-se regime inicial semiaberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
549/553. Manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 570/579,
opinou pelo parcial provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. NULIDADES.
1.1. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
O art. 399, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe sobre o
princípio da identidade física do juiz ao enunciar que “O juiz que presidiu a instrução
deverá proferir a sentença”.
Ao referido princípio se aplicava, por analogia, as exceções
que eram previstas no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, as quais ainda são
pertinentes pode ser excepcionado para a devida prestação jurisdicional “nos casos de
convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a)
Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito" (Superior Tribunal de
Justiça, Sexta Turma, RHC n.o 111.670/SP, rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe
13/6/2019)
No caso dos autos, tem-se que a audiência foi presidida pelo
Juízo da 4a Vara Judicial da comarca de Votuporanga, na pessoa do MM. Juiz Camilo
Resegue Neto, que chegou a sentenciar o feito às fls. 319/323, posteriormente anulada por
Acórdão às fls. 390/396.
Os autos baixaram à primeira instância e foram redistribuídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
4
à 1a Vara Criminal da comarca de Votuporanga, nos termos da Resolução n.o 758/2016 do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, in verbis:
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, POR SEU ÓRGÃO ESPECIAL, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO A
NECESSIDADE
DE
REMANEJAMENTO
DA
COMPETÊNCIA DAS VARAS DO ESTADO;
CONSIDERANDO O INCREMENTO DO VOLUME DE
SERVIÇOS FORENSES, QUE RECOMENDA A GRADUAL
ESPECIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
MAIS CÉLERE E EFICIENTE;
CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 54 DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL No 877/2000;
CONSIDERANDO, FINALMENTE, O DECIDIDO PELO
E. ÓRGÃO ESPECIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N°
2004/0689:
RESOLVE:
ART. 1o - REMANEJAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS
DA COMARCA DE VOTUPORANGA, ATUALMENTE
CUMULATIVAS, PARA CÍVEIS E CRIMINAIS.
ART. 2o - A 1a VARA JUDICIAL PASSA A DENOMINAR-
SE
1a
VARA
CRIMINAL,
ABRANGENDO
A
COMPETÊNCIA
DO
ANEXO
DO
JÚRI
E
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS,
BEM
COMO
A
CORREGEDORIA
PERMANENTE
DO
1o
OFÍCIO
CRIMINAL.
ART. 3o - A 2a VARA JUDICIAL PASSA A DENOMINAR-
SE 1a VARA CÍVEL, ABRANGENDO A ATRIBUIÇÃO
CORRECIONAL DO 1o OFÍCIO CÍVEL.
ART. 4o - A 3a VARA JUDICIAL PASSA A DENOMINAR-
SE 2a VARA CÍVEL, ABRANGENDO A ATRIBUIÇÃO
CORRECIONAL DO 2o OFÍCIO CÍVEL.
ART. 5o - A 4a VARA JUDICIAL PASSA A DENOMINAR-
SE 3a VARA CÍVEL, ABRANGENDO A ATRIBUIÇÃO
CORRECIONAL DO 3o OFÍCIO CÍVEL.
ART. 6o - A 5a VARA JUDICIAL PASSA A DENOMINAR-
SE 4a VARA CÍVEL, ABRANGENDO A ATRIBUIÇÃO
CORRECIONAL DO 4o OFÍCIO CÍVEL.
ART. 7o - A 6a VARA JUDICIAL PASSA A DENOMINAR-
SE
2a
VARA
CRIMINAL,
ABRANGENDO
A
COMPETÊNCIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E A
CORREGEDORIA
PERMANENTE
DO
2o
OFÍCIO
CRIMINAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
5
ART. 8o - A COMPOSIÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL
DAS 1a E 2a VARAS CRIMINAIS, ORA RENOMEADAS,
DAR-SE-Á A PARTIR DA REDISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA
DOS PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO NAS
DEMAIS VARAS DA COMARCA DE VOTUPORANGA,
CONSIDERADO
IGUALMENTE,
PARA
TANTO,
O
ACERVO CRIMINAL QUE JÁ TRAMITA NA 1a VARA
CRIMINAL.
ART. 9o - O ACERVO CÍVEL QUE TRAMITA NA 1a
VARA
JUDICIAL
SERÁ
REDISTRIBUÍDO
EQUITATIVAMENTE
ENTRE
AS
VARAS
CÍVEIS
ESPECIALIZADAS, ORA RENOMEADAS.
ART. 10 - OS PROCESSOS EM GRAU DE RECURSO,
PROCESSOS
ARQUIVADOS,
PROCESSOS
DESMEMBRADOS, CARTAS DE SENTENÇA, AUTOS
SUPLEMENTARES,
LIVROS
E
CLASSIFICADOS
ESPECÍFICOS OBSERVARÃO O DISPOSTO NO PROV. CG
No 16/2010.
ART. 11 - ESTA RESOLUÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR A
PARTIR DA INSTALAÇÃO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA
DE VOTUPORANGA,
REVOGADAS
AS
DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
SÃO PAULO, 09 DE NOVEMBRO DE 2016.
(A) PAULO DIMAS DE BELLIS MASCARETTI,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Com a reorganização judiciária, e já que o 4a Vara Judicial
passou a contar somente com competências da área cível, justificável que o feito tenha sido
redistribuído e sentenciado por outro magistrado.
Relevante destacar que, em alegações finais às fls. 502/511, a
defesa não suscitou qualquer inconformismo com o procedimento que já havia sido
adotado há quase dois anos período em que os autos já se encontravam na 1a Vara
Criminal da comarca de Votuporanga após a decretação de nulidade mencionada.
O § 2o do art. 384 do Código de Processo Penal, que foi
aplicado, expressamente prevê que “o juiz, a requerimento de qualquer das partes,
designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo
interrogatório do acusado”.
Fosse imprescindível a reprodução da prova em audiência e,
portanto, cabia à defesa requerer, o que lhe garante a legislação processual penal.
Consequentemente, justificada a prolação de magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
6
diverso daquele que presidiu a instrução, não demonstrado prejuízo concreto e havendo
concurso da parte para o procedimento adotado, afasto a nulidade arguida.
1.2. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA.
A proibição à reformatio in pejus é prevista na parte final do
art. 617 do Código de Processo Penal e configura-se com a vedação de que a pena seja
agravada “quando somente o réu houver apelado da sentença”.
A reformatio in pejus indireta advém da decretação de
nulidade de sentença a partir de recurso interposto somente pelo réu e que impede a
prolação de nova decisão com conteúdo mais gravoso que o anterior.
O apelante havia sido condenado à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 319/323) e, decretada a nulidade em recurso
interposto somente por ele (fls. 390/396), teve a pena majorada para 10 anos de reclusão,
em regime inicial fechado (fls. 512/514).
Evidente a caracterização da reformatio in pejus indireta, mas
não a reclamar a decretação de nulidade da sentença, porque configurado error in
judicando e não error in procedendo.
Assim, o vício deve ser corrigido nesta instância recursal.
2. DENÚNCIA. (FLS. 420/422)
Inicialmente denunciado por infração ao art. 121, caput, do
Código Penal, o Ministério Público aditou a denúncia, nos termos do art. 384 do Código de
Processo Penal, ao art. 129, § 3o, do Código Penal:
“Diante da decisão exarada no v. acórdão de fls. 390/396,
que anulou a sentença condenatória em razão da inexistência de aditamento
para fins de descrição da culpa do denunciado na ação criminosa, venho,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, aditar a denúncia ofertada a
fls. 01/02, a fim de que passe a constar o que segue:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
21 de maio de 2016, por volta das 02h30, nas imediações do estabelecimento
comercial denominado Bar Morphine, localizado na Avenida dos Bancários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
7
Bairro Vale do Sol, neste município e comarca, BRUNO GALLO TARIFA,
qualificado a fls. 129/134, ofendeu a integridade corporal de PEDRO
ALBERTO DIAS MENDES, e, embora não quisesse o resultado morte nem
tivesse assumido o risco de produzi-lo, de maneira culposa, por imprudência,
causou sua morte, conforme laudo de exame necroscópico a fls. 110/114.
Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local
inicialmente descritas, o denunciado se desentendeu com a vítima no interior
do referido bar e, ato contínuo, após imobilizá-la no chão, passou a agredi-la
violentamente, com socos e chutes.
Após a agressão, vítima foi socorrida e transferida até o
Hospital de Base de São José do Rio Preto, local em que, no dia 25 de maio,
em razão das lesões corporais diversas decorrentes da violenta agressão que
sofrera pelo denunciado, veio a óbito (cfr. fls. 96/97).
A morte da vítima decorreu de ação culposa do denunciado
na modalidade imprudência, haja vista que, após desferir os primeiros socos e
chutes na vítima, de maneira afoita e desarrazoada, continuou com as
agressões físicas, a provocar lesões gravíssimas na vítima, as quais a levaram
a óbito.
POSTO ISSO, denuncio a Vossa Excelência BRUNO
GALLO TARIFA, como incurso no art. 129, §3o, do CP, e requeiro que,
recebido o aditamento, seja a Defesa instada a se manifestar nos termos do
art. 384, §4o, do CPP, bem como que se manifeste expressamente se deseja
novo interrogatório do acusado (art. 384, §2o, do CPP),consignando que o
silêncio no ponto será entendido como aceitação do interrogatório já realizado
e ausência de prejuízo à defesa para fins de nulidade.
Na oportunidade, o Ministério Público manifesta que não
deseja arrolar testemunhas.”
3. MATERIALIDADE.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
necroscópico às fls. 104/108, o qual descreve que a “morte foi consequência de
broncopneumonia durante tratamento de politraumatismo, devido à ação vulnerante de
agente contundente e biológico”.
4. AUTORIA.
Inconteste, cingindo o inconformismo à excludente de
antijuricidade da legítima defesa.
5. LEGÍTIMA DEFESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
8
A prova oral foi suficientemente transcrita às fls. 320/322 e a
ela me reporto:
“A testemunha BERNARDETE DIAS, em seu depoimento em
Juízo, disse que é mãe da vítima e relatou, em síntese, que seu filho chegou a
casa machucado, com o rosto muito inchado, sangrava muito no nariz e na
boca e disse-lhe que foi BRUNO e amigos deste quem tinham batido nele e
ainda falou que havia perdido os seus dentes. Disse que PEDRO não parava
em pé e não se equilibrava e chamou o SAMU e foi levado à Santa Casa, na
emergência e que seu filho não conseguia falar, pois estava muito inchado.
Mencionou ainda que foram realizados exames e a médica lhe falou que o
estado de saúde de PEDRO era grave e que este estava com a coluna cervical
quebrada, os dentes quebrados e os ossos da face quebrados e foi transferido
para São José do Rio Preto. Disse que já houve entrevero entre BRUNO e
PEDRO e que ambos bebiam muito e que começaram a usar drogas na
adolescência juntos. Narrou ainda que PEDRO veio a óbito em decorrência
dos ferimentos sofridos e que ela e PEDRO só tinham um ao outro e que
dependia economicamente de PEDRO e que hoje está com problemas de
coração.
Já a testemunha ANDRE MOREIRA DOS SANTOS, em seu
depoimento em Juízo, relatou, em síntese, que, no dia dos fatos, houve briga
entre a vítima e o réu, a qual se iniciou dentro do bar, mas o motivo exato não
sabe informar e disse que quem iniciou a briga foi PEDRO, dentro do bar, e
que este estava com um instrumento na mão, pedaço de ferro grande e
pontiagudo, confirmando que se trata do objeto de fls. 96 dos autos. Disse que
viu o final da briga, que aconteceu do lado de fora do bar, porque foi ajudar a
separa-los e que após cada um foi para um lado.
Outrossim, a testemunha ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, em
seu depoimento em Juízo, disse, em síntese, que era segurança do local e que,
no dia dos fatos, no interior do bar, houve apenas uma discussão e, logo em
seguida, na frente do balcão viu quando PEDRO colocou a mão no bolso e
esboçou que teria um objeto que parecia um raio de bicicleta e começaram a
discutir e o depoente interveio para que parassem a discussão e BRUNO
pagou a conta e foi embora. Disse que BRUNO entrou na caminhonete dele e
foi embora. Pediu para PEDRO aguardar uns minutos e aparentemente estava
tudo resolvido. Posteriormente, vieram chamar o depoente dizendo que estava
acontecendo uma briga na esquina e que foi até ao local e viu que PEDRO e
BRUNO agarrados no chão e correu lá para tentar separa-los. Confirmou que
PEDRO tinha o objeto de fls. 96 nas mãos e que BRUNO segurava o braço de
PEDRO com umas das mãos e ficou pedindo para que BRUNO soltasse
PEDRO, até que BRUNO o soltou e ficaram conversando com BRUNO até
que PEDRO descesse a rua. Disse que dentro do bar ocorreu apenas discussão
entre ambos e que quem saiu primeiro do bar foi BRUNO. Não sabe o motivo
da briga e não os conhecia.
Por
sua
vez,
a
testemunha
BARBARA
MAITE
FULLASAGUIAR, em seu depoimento em Juízo, disse, em síntese, que não
presenciou os fatos e que, quando soube dos fatos, após o ocorrido, foi para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
9
fora do bar, viu BRUNO ensanguentado e nervoso e tentou acalma-lo para
que este não fosse atrás de PEDRO.
A testemunha SONIA APARECIDA ZERLOTI GUBOLIN, em
seu depoimento em Juízo, disse, em síntese, que falaram para seu cunhado que
estava tendo uma briga do lado de fora e saiu do local quase que ao mesmo
tempo em que o seu cunhado UBIRAJARA e, do lado de fora, viu BRUNO em
cima de PEDRO, que este estava com 'ferrinho' na mão (reconheceu
instrumento a fls. 96) e BRUNO em cima dele, segurando a mão dele com uma
das mãos e com a outra mão estava batendo em PEDRO. Disse que ficou ao
lado de BRUNO e ficou pedindo para este parar e ele parou, PEDRO levantou
e desceu. Disse que BRUNO queria ir atrás de PEDRO e que ficou com sua
cunhada BARBARA conversando com ele para que não fosse atrás de PEDRO
novamente. Mencionou que conheceu BRUNO na casa de seu cunhado
UBIRAJARA.
Por outro lado, a testemunha UBIRAJARA GUBOLIN, em
seu depoimento em Juízo, relatou, em síntese, que viu quando a briga estava
terminando, na esquina do bar. Disse que, quando chegou perto de BRUNO e
PEDRO, estes estavam no chão e PEDRO com objeto nas mãos que não
conseguiu identificar (reconheceu instrumento a fls. 96) e BRUNO estava
segurando PEDRO e que já havia acontecido muita briga e a moto de PEDRO
já estava no chão também e após se largaram e o depoente e também o
segurança ANDRÉ pediram para parar com a briga e BRUNO largou PEDRO
e este saiu andando. Não se recorda se SONIA chegou junto com o depoente
no final da briga. Viu BRUNO segurando PEDRO. Disse que é amigo de
BRUNO. Disse que BRUNO soltou PEDRO e este foi embora. Relatou que
BRUNO ficou um tempo no local e a sua esposa BARBARA ficou conversando
com este também, mas não testemunhou a conversa.
Por sua vez, o réu BRUNO GALLO TARIFA, em seu
interrogatório em Juízo, disse, em síntese, que a vítima o ameaçava dizendo
que o iria matar e que levava as ameaças como coisas insignificantes. No dia
dos fatos, foi até ao bar e lá PEDRO o ameaçou e tomou sua cerveja e saiu do
local e PEDRO foi atrás. Disse que PEDRO deu uma pancada na sua 'cara',
quando estava na porta do bar, e achou que fosse apenas um tapa e foi
embora, informando que mora algumas quadras e quando retornou e passou
na frente do bar viu que PEDRO apontou o dedo e falou algo e brecou o carro
e foi mostrar o que PEDRO tinha feito e entraram em luta corporal. Disse que
estava tentando se defender do ferro, que estava em cima do corpo de PEDRO
segurando ele e a sua visão era a mão dele com o ferro. Saiu de cima de
PEDRO porque imaginava que as pessoas que chegaram ao local poderiam
lhe defender.”
Dispõe o art. 25 do Código Penal:
ART. 25 - ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM,
USANDO
MODERADAMENTE
DOS
MEIOS
NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL
OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
10
Da prova colhida nos autos se conclui que BRUNO não agiu
acobertado pela excludente de antijuricidade da legítima defesa.
Às fls. 63/86 foi juntado laudo de degravação de imagens dos
fatos captados por câmera.
À fl. 72, tem-se que a vítima “chega próximo a uma moto ou
motoneta com uma calça de cor clara” e, à fl. 73, “após por o capacete, um rapaz
aparentando ser aquele mesmo das fotos anteriores, de camisa clara sobe pela calçada
correndo”. “Ato contínuo (fl. 74) ainda correndo e se aproximando do motociclista que
estava em pé ainda e de capacete (fl. 75) já leva o braço para cima do motociclista que
também ergue o braço em defesa ou não, iniciando a briga”.
As imagens são contundentes. BRUNO foi quem iniciou a
luta corporal com a vítima.
Logo, de agressão injusta não pode se valer para justificar ter
agido em legítima defesa.
Considerando que o apelante sofreu lesões leves (laudo de
exame de corpo de delito às fls. 54/55), também não se verifica tenha utilizado
moderadamente dos meios necessários, eis que destruiu os ossos da face da vítima.
Tampouco se pode cogitar que houve injusta provocação da
vítima (art. 129, § 4o, do Código Penal).
Consequentemente, a condenação deve ser mantida.
6. PENA.
Restabelece-se a pena fixada na sentença às fls. 319/323, ante
a reformatio in pejus indireta já reconhecida.
A pena-base anteriormente fixada em 5 anos de reclusão deve
ser mantida.
Como corretamente havia fundamentado o magistrado, as
lesões corporais são demasiadamente reprováveis, porquanto ocasionaram a fratura de
ossos da face da vítima.
Afastada a injusta provocação por parte da vítima, não há que
se atenuar a pena pelo art. 65, III, “c”, do Código Penal, tampouco reduzi-la pelo art. 129, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004290-50.2016.8.26.0664 -Voto no 15328
11
4o, do mesmo Código.
A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso para
reduzir a pena de BRUNO GALLO TARIFA, por infração ao art. 129, § 3o, do Código
Penal, para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Oportunamente, deverão ser expedidos os mandados de
prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR